Tribunal: TJBA
Processo: 8063116-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063116-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A. V. G. B. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RESPEITO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em suma, a autora ajuizou a presente demanda objetivando o ressarcimento, por parte da ré, dos custos que teve que arcar com procedimento de saúde, em vista da recursa indevida, bem como a indenização por danos morais, pretensões estas acolhidas pela sentença combatida.

2.
A sujeição da demandante a longo tempo de espera em estado de debilidade, estreme de dúvidas, ultrapassa o mero dissabor, visto que agravou a sua situação de aflição e angústia, notadamente, tendo que arcar com o custo para realizar o procedimento.

3.
A tese recursal merece subsistir, visto que o dano moral deve ser majorado ao patamar de R$10.000,00, pois condizente com o entendimento desta Corte, bem como a situação fática descrita nos autos, por se tratar de negativa de procedimento médico, relativo a menor.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063116-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante A. V. G. B. S. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20